Tribunal: STF
Processo: HC 65085
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-29
Data de publicação: 1987-05-29

Ementa:
- PEDIDO CABIVEL, PORQUE A MATÉRIA NELE ABORDADA, EMBORA JA
APRECIADA EM HABEAS CORPUS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, FOI
POSTERIORMENTE EXAMINADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, QUE CONSTITUI,
EM TESE, TÍTULO AUTONOMO DE CONSTRANGIMENTO, SUSCETIVEL DE
ACARRETAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL, PARA O CONHECIMENTO
DA NOVA IMPETRAÇÃO ORIGINARIA.
ORDEM INDEFERIDA, POR NÃO ESTAR CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE
DEFESA E POR SER INCOMPATIVEL, COM O ÂMBITO DA MEDIDA, O EXAME
APROFUNDADO DA PROVA.